Tribunal: TJSP
Processo: 1011402-10.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, é devido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE.

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, é devido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
4. A autarquia é isenta de custas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011402-10.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
NEILTON DE JESUS SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e acolheram parcialmente o reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011402-10.2019.8.26.0224 - Voto no 24.933
2
Voto no 24.933
Apelação no 1011402-10.2019.8.26.0224 (Guarulhos)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Neilton de Jesus Sousa

1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, é devido o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
4. A autarquia é isenta de custas.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
de restabelecimento de benefício acidentário promovida por Neilton de Jesus
Sousa foi julgada procedente (fls. 509/515).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia,
buscando a inversão da decisão por entender que o trabalhador não faz jus ao
restabelecimento da aposentaria acidentária. Alternativamente, pede a
aplicação do INPC como índice de correção monetária (fls. 524/528).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 529/533).
A sentença carece de pequeno reparo.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame de
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011402-10.2019.8.26.0224 - Voto no 24.933
3
Consigne-se que, em razão de acidente do trabalho
ocorrido em 09.03.2007, o trabalhador recebeu auxílio-doença até
14.02.2008, quando foi convertido judicialmente em aposentadoria por
invalidez acidentária (processo no 0072234-12.2008.8.26.0224 9a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos).
Informa que, devido a realização de revisão
administrativa, houve a cessação do benefício em 04.12.2019 e o início do
recebimento de mensalidade de recuperação.
Analisando-se as provas produzidas nos autos, em
especial o laudo médico pericial de fls. 483/495, é caso da manutenção
benefício acidentário.
O ponto central da controvérsia reside apenas em
relação à extensão da incapacidade, tendo em vista que não há controvérsia
em relação ao nexo causal.
O exame físico realizado constatou: “Presença de
cicatrizes na coxa esquerda, no joelho esquerdo e no braço esquerdo, todas
antigas e bem resolvidas, correspondentes às cirurgias relatadas. Deformidade
importante no cotovelo esquerdo. Força muscular preservada nos membros
superiores. Ausência de limitação dos movimentos dos braços, antebraços e
mãos. Não foram notados desvios importantes de coluna cervical, torácica ou
lombar, à inspeção estática. Ausência de contraturas musculares reflexas, na
região lombar. Ausência de limitação de movimentos da coluna. Perna
esquerda menor que a direita. Dores à movimentação ativa e passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011402-10.2019.8.26.0224 - Voto no 24.933
4
membro inferior esquerdo sobre o quadril. Limitação de movimento de flexão
do joelho esquerdo. Marcha claudicante à esquerda e instabilidade na
marcha” (fls. 488/489).
O expert foi enfático ao afirmar que “Essas sequelas
físico-fisiológicas conferem ao Demandante uma incapacidade parcial e
permanente para exercer a função de pedreiro, pois ele tem diferença de
tamanho entre os dois membros inferiores em que o membro inferior
esquerdo é menor do que o direito, tem marcha claudicante, tem dificuldade
de flexão do joelho esquerdo, possui instabilidade de marcha e sente
dificuldade em permanecer de pé por longos períodos, sem possibilidades de
recuperação através de tratamentos, sejam de qualquer natureza, estando as
atuais sequelas consolidadas” (fls. 492).
Neste passo, como já decidido anteriormente,
considerando a extensão das lesões experimentadas pelo trabalhador; por ter
sempre exercido funções puramente braçais e baixa capacitação profissional,
que somados dificultam a possibilidade de sua recolocação no mercado de
trabalho, é o caso de se conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Assim, presentes os pressupostos fáticos e legais, de
rigor a manutenção da aposentadoria por invalidez acidentária 100% do
salário de benefício, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 com
a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
A manutenção de forma integral deve ocorrer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011402-10.2019.8.26.0224 - Voto no 24.933
5
partir de 05.12.2019, ou seja, da data em que o trabalhador começou a receber
apenas a mensalidade de recuperação (fls. 460).
As parcelas devidas correspondem à diferença entre
os valores pagos e os efetivamente devidos pela autarquia, compensando-se
eventuais benefícios recebidos após esta data em razão do mesmo fato
gerador.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Os juros moratórios são devidos de forma englobada
até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011402-10.2019.8.26.0224 - Voto no 24.933
6
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Demais questões relativas aos índices de correção e
juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso a autarquia, dando-se parcial provimento ao reexame
necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator